Tribunal: CARF
Processo: 10640.905359/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.905359/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.104 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
QUELP'S COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 09-38.976 da 2a Turma da DRJ/JFA, de 08/02/2012 (fls. 310
a 313):
Trata-se de Dcomp retificadora no 04413.52683.300106.1.3.04-0907 (fls. 140-144 do
vol. I) que visou a compensar débito (R$ 5.318,95, IRPJ, código 2089, PA 3o trim/2005)
nela declarado com crédito de R$ 7.577,98 oriundo de pagamento indevido/a maior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.905359/2009-30
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905359/2009-30

Referida compensação não foi homologada no Despacho Decisório eletrônico emitido
em 09/06/2009 (fl. 5). Como razão, a localização de pagamento no valor total do
respectivo Darf (R$ 13.188,81, CSLL, código 2372, no 5065997298), integralmente
utilizado para quitação dos débitos da contribuinte, não restando créditos disponíveis
para compensação dos débitos informados naquela Dcomp.

Na manifestação de inconformidade, em síntese, é circunstanciado que:

Nos DCTF em anexo, 06 (seis) (docs.10/15), estão informados os débitos e seus
respectivos pagamentos, sendo certo que nos anexos 11/15, constata-se que a
CSLL foram recolhidos a maior.

Com referência ao (doc. 11) é necessário esclarecer que foram efetuados 03
(três) recolhimentos no primeiro trimestre nos valores de R$ 12.256,88,
R$14.953,03, R$ 9.850,65, e no segundo trimestre nos valores de R$ 13.188,11,
R$ 10.679,46, R$ 12.824,47, tendo sido informado no DCTF por trimestre, como
um só recolhimento nos valores respectivos de R$ 37.060,56 e R$ 36.692,04.
(DCTF à fl. 129 do vol. I)

Com referência ao (doc. 10) (trata-se de DCTF, fl. 163 do vol. I), constata-se
que foram compensados todos os pagamentos efetuados a maior. Finalmente
verifica-se que junto aos (docs. 16/22)estão relacionados os comprovantes de
recolhimento referentes ao Código da Receita no 2372 — CSLL, recolhidos a
maior.
Adicionalmente, vale indicar que na PER/DCOMP (fls. 135 a 139) a empresa
contribuinte indicou como crédito um saldo a maior de R$ 5.318,95 supostamente existente,
crédito esse não identificado por ocasião do Despacho Decisório (fl. 05) datado de 09/06/2009,
que comparou o DARF pago de R$ 13.188,11 (CSLL, 2o trimestre 2005, lucro presumido) com o
valor de R$ 13.759,50, como sendo este último o valor informado na DCTF (fl. 190) a título de
CSLL a pagar do 2o trimestre de 2005, e que, por isso não teria resultado em saldo disponível
para utilização.
Ocorre que apesar da apuração da CSLL do 2o trimestre de 2005 ter sido
declarada como sendo de R$ 13.759,50, tal valor foi honrado por meio de 3 DARFs (constantes
nas fls. 297 e 299), de valores R$ 13.188,11, R$ 10.679,46 e R$ 12.824,47, totalizando a quantia
paga de R$ 36.692,04, o que supostamente geraria um crédito de R$ 22.932,54 (fl. 190).
A 2a Turma da DRJ/JFA, por sua vez, em seu Acórdão, decidiu (fl. 312) pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, por entender, em síntese, o seguinte:
Não obstante o valor de R$ 36.692,04 ser o somatório das parcelas de R$ 13.188,11,
R$10.679,46 e R$12.824,47, essa circunstância não pode ser traduzida na existência de
crédito excedente ao valor do débito declarado naquela DCTF, como sugerido pela
contribuinte, que albergasse o direito de compensar esses excessos com o débito
declarado na Dcomp em análise. Na espécie, faltou a liquidez daqueles pretensos
créditos.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905359/2009-30

Na realidade, houve prévia alocação de todo o valor do R$ 13.188,31 do referido Darf
para pagamento do débito de CSLL de R$ 13.759,50 (PA 01/04/2005), em observância
à confissão daquela dívida declarada em DCTF pela própria contribuinte.
Portanto, não existe o crédito pleiteado, nem saldo disponível a ser utilizado na
compensação em comento, razão pela qual o pagamento efetuado foi corretamente
alocado ao débito nela declarado.
[...]
Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no 460/2004, que por sua vez foi revogada
pela de no 600/2005, que mantêm a mesma determinação também no artigo 28. Assim
não resta dúvidas de que a compensação se dá na data da transmissão da Dcomp, sendo
que nessa data não existia o crédito declarado na Dcomp analisada.

Vale ressaltar que referido colegiado entendeu ter havido prévia alocação de todo
o valor do DARF para pagamento de débito do período de apuração “01/04/2005”, tendo referido
colegiado se equivocado quanto à tal verificação, na medida em que o período de apuração
objeto de pedido de crédito se refere ao 2o trimestre de 2005.
Ademais, referido colegiado entendeu que, na data da DCOMP, não havia referido
crédito.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 321 a 327), em
28/06/2012, alegando, em síntese (fls. 322 a 326), que a não declaração da compensação
pleiteada teria sido ilegal e que o crédito pleiteado não poderia ser caracterizado como um
crédito não declarado, fundamentando seus argumentos no art. 74, §12, da Lei Ordinária no
9.430/1996, e no art. 31, §3o, da IN SRF no 460/2004.
Apesar de referido fundamento contido no Recurso Voluntário da empresa
recorrente, vale ressaltar que não foi empregado no Despacho Decisório (fl. 5) qualquer
indicação de que a negativa do crédito teria se sido em decorrência da consideração do crédito
como um crédito “não declarado” (art. 74, §12, da Lei Ordinária no 9.430/1996), mas sim em
decorrência de que a autoridade fiscal teria identificado que o valor do DARF teria sido
integralmente utilizado para cobrir débitos do período de apuração 30/06/2005 (2o trimestre de
2005).
De igual modo, a DRJ (fls. 310 a 313) não empregou qualquer indicação de que a
negativa do crédito teria sido em decorrência da consideração do crédito como um crédito “não
declarado” (art. 74, §12, da Lei Ordinária no 9.430/1996).
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905359/2009-30

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a compensação pleiteada e, caso não
atendida a compensação, seja declarada a impossibilidade de constituição do crédito tributário
(débito indevidamente compensados constante no Despacho Decisório).
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de CSLL,
2o trimestre, apuração pelo lucro presumido, ano-calendário 2005.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 28/06/2012, conforme
indicação de postagem do recurso, fl. 320, face à intimação dos Correios com recebimento pela
empresa contribuinte datado de 31/05/2012, fl. 319) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que nem a
unidade de origem nem a DRJ entenderam pela existência de crédito disponível apto a subsidiar
a compensação pretendida.
Apesar disso, o Recurso Voluntário da empresa contribuinte não contra-
argumentou os fundamentos utilizados pela DRJ (que opinou pela inexistência de crédito
disponível), tendo se limitado a empresa contribuinte a colacionar em seu recurso fundamentos
relativos à figura dos “créditos não declarados” previstos no art. 74, §12, da Lei Ordinária
no 9.430/1996, que sequer foram objeto de tratamento por parte da unidade de origem nem por
parte da DRJ.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional, o qual determina que a compensação dependerá da existência de crédito
líquido e certo, nos seguintes termos:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905359/2009-30

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

A mera apresentação de DARFs e DCTF, portanto, não se demonstram suficientes
à demonstração da totalidade do crédito pleiteado.
Não há, portanto, como estabelecer a certeza e a liquidez do crédito pretendido,
requisitos esses legalmente estabelecidos no art. 170 supramencionado.
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do responsável por sua elaboração.
Desse modo, a empresa contribuinte não atendeu ao ônus da produção de prova do
direito de crédito alegado, conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Assim, não tendo a Recorrente apresentado os meios de prova necessários à
certeza e à liquidez do crédito, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Não prospera, ainda, o argumento da empresa contribuinte no sentido de se afastar
o débito indevidamente compensado, na medida em que o débito confessado em declaração de
compensação se constitui como confissão de dívida, nos termos do art. 74, §6, da Lei Ordinária
no 9.430/1996, in verbis:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905359/2009-30

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)

Diante do exposto, restou não demonstrado o crédito pleiteado, ensejando a
manutenção do débito de R$ 5.318,95 e acréscimos legais indicados no Despacho Decisório de
fl. 5, devidamente atualizados.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital